Tribunal: STF
Processo: ARE 1528199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO AGRAVANTE/EXECUTADO.



    ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO EXEQUENDO TERIA SIDO ATUALIZADO COM INDEXADORES QUE SUPERAM A TAXA SELIC.



    MATÉRIAS TRAZIDAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO.



    IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALEGADO SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA DEBATE DE TAIS MATÉRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.



    MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS PROPOSTOS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    - Muito embora a matéria referente aos encargos moratórios seja uma questão de ordem pública, que em tese, seria desafiada por meio da Exceção de Pré-Executividade, tem-se que, de uma análise superficial da CDA que instrui o feito executivo, não se permite concluir pela alegada cumulatividade, ou então, que os índices de juros e correção lá utilizados estariam em descompasso com a legislação de regência, porquanto a atualização monetária, de acordo com a referida Certidão, tomou por base o disposto no art. 44, da Lei nº 3.796/96, c/c com o disposto na Lei nº 3.294/92, que instituiu a UFP/SE, e, para os juros de mora, utilizou-se do art. 43, §§ 1º e 2º da Lei nº 3.796/96;



    - Assim, neste momento processual, não se avista a necessidade de utilização da Taxa SELIC para a atualização do crédito, uma vez que, como visto, o Ente Estatal utilizou-se de índice permitido por sua legislação;



    - Decisão interlocutória mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente